Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701163-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORTHOR MASTER ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LUCAS AUGUSTO ESMERALDO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual foi verificada a irregularidade na representação processual do agravante, em razão da renúncia de seu advogado. Determinada a intimação para constituição de novo procurador, conforme decisão de ID 29991446, restou frustrada a diligência em razão da mudança de endereço da parte. A intimação presume-se válida, na forma do art. 274, § único, do CPC, uma vez que houve mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora